Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. FIDELIZAÇÃO. LINHA. CELULAR. AUTORIZAÇÃO. CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recurso interposto por ambas as partes.
3. A empresa ré sustenta que o cancelamento do plano da linha telefônica ocorreu antes do fim do prazo de fidelização, efetivamente pactuado com a autora, a justificar a cobrança da multa. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, postula seja afastada a condenação pelos danos morais e, não sendo esse o entendimento, pugna por sua redução.
4. A autora requer a majoração dos danos morais fixados.
5. Na origem, a autora informa que era titular de uma linha de celular pré-pago e, posteriormente, contratou um plano pós-pago. Acrescenta que vinha honrando os pagamentos, nada obstante, ao ficar desempregada, resolveu retornar ao seu plano pré-pago, oportunidade em que foi informada pela preposta da operadora que lhe seria cobrada multa por quebra da fidelização, pactuada ao adquirir um aparelho celular em uma das lojas físicas da empresa. A autora alega que não comprou aparelho celular com a operadora, nem assinou contrato com a mesma, tampouco compareceu à loja na data da assinatura do contrato, postulando a declaração de nulidade do aludido contrato e a condenação da ré a indenizá-la pelos danos morais sofridos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, devendo impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
8. A autora não se desincumbiu do seu ônus processual, pois, em que pese ter alegado, absteve-se de colacionar documentação que comprovasse suas assertivas, ao contrário, em que pese sua negativa, dos autos consta a assinatura da autora no contrato de ID 13418672, bem como a cópia de sua carteira de identidade, não parecendo razoável entender a existência de fraude, porquanto a assinatura aposta no contrato apresenta extrema semelhança com a assinatura constante de sua carteira de identidade (ID 13418670).
9. Destarte, diante do contrato firmado pelas partes, válida a cobrança de multa de fidelização realizada pela empresa ré e, assim, inexistindo ato ilícito a ser indenizado, impondo a improcedência dos pedidos iniciais.
10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. Condenada a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em sentença. (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).